Tribunal: TJMT
Processo: 1040555-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040555-72.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52056479) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 48977970):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – COMUNICAÇÃO EXTRAPROCESSUAL INDEMONSTRADA – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 §14 DO CPC – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.
II - É ônus do autor demonstrar as incursões extras-processuais realizadas por prepostos da requerida.
III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
IV - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040555-72.2019.8.11.0041. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/07/2020. Publicado em 15/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, em sede de Apelação interposta por Luziano Oliveira de Arruda, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT n. 1040555-72.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados inicialmente em 10% sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), majorados posteriormente para R$ 1.000,00 (mil reais) pelo critério da apreciação equitativa.
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por expressa disposição legal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Sustenta, ainda, que o valor dos honorários sucumbenciais, fixados em R$1.000,00 (mil reais), seria exorbitante, pois ultrapassa 39% do valor da indenização securitária.
Recurso tempestivo (id. 52558496) e devidamente preparado (id. 52581475).
Contrarrazões no id. 53793048.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, a Recorrente sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não teria ocorrido no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Assim, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII